Tribunal: STF
Processo: CC 7595
Classe: CC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL E DO TRABALHO – DESLINDE – ATRIBUIÇÃO. Ante o envolvimento, ainda que indireto, do Tribunal Superior do Trabalho, cumpre ao Supremo dirimir conflito de competência entre Juízo de Vara Federal e do Trabalho.



     CONFLITO DE COMPETÊNCIA – DEFINIÇÃO. O conflito de competência é solucionado a partir dos parâmetros subjetivos e objetivos da ação ajuizada. Apontado vínculo empregatício, incumbe à Justiça do Trabalho julgar a causa.